Tribunal: TJBA
Processo: 8001243-25.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001243-25.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI

APELADO: MAILA PEREIRA TIGRE

Advogado(s)
:
EUZILEIA SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE QUALIDADE EM PRODUTO DURÁVEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por LOJAS SIMONETTI LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MAILA PEREIRA TIGRE, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00, em razão da ineficiência na solução de vício de qualidade em roupeiro adquirido. A parte recorrente alega que o produto foi reparado dentro do prazo legal, inexistindo dano moral, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré sanou o vício do produto dentro do prazo legal previsto no art. 18, § 1º, do CDC, afastando a configuração de dano moral; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença revela-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo legal de 30 dias para a reparação de vício em produto durável, conforme art. 18, § 1º, do CDC, foi descumprido, considerando que os reparos ocorreram de forma espaçada e tardia, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

4. O reiterado descumprimento contratual, evidenciado pela ineficiência e demora na solução do vício, configura falha na prestação do serviço e afronta a política nacional das relações de consumo.

5. A conduta da fornecedora, ao exigir judicialização para solução de problema de sua responsabilidade, causou à consumidora desgaste emocional e frustração que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral.

6. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da fornecedora e ao caráter pedagógico da reparação, não se justificando sua redução.

6. Jurisprudência do TJ/BA em caso análogo (TJ-BA, APL nº 0001304-37.2013.8.05.0172) corrobora a condenação por dano moral em hipóteses de reiterado descumprimento de prazo legal para reparo de vício de produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor que não sana vício em produto durável no prazo legal de 30 dias responde por danos morais decorrentes da frustração e do desgaste suportado pelo consumidor.

2. A exigência de judicialização para solução de problemas cuja responsabilidade é do fornecedor caracteriza violação aos direitos da personalidade do consumidor.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0001304-37.2013.8.05.0172, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, Segunda Câmara Cível, j. 01.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.